Tribunal: TJES
Processo: 5001979-29.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001979-29.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO RAIMUNDO DE SOUZA
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA VIA PIX. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por consumidor contra instituição financeira, em razão de golpe praticado por terceiro mediante ligação telefônica, que resultou em transferências via pix.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada por danos decorrentes de transferências realizadas por consumidor induzido em erro por terceiro, mediante golpe telefônico.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Inexistência de prova de falha na segurança do sistema bancário. Transferências foram realizadas voluntariamente pelo consumidor, sem checagem de informações em canais oficiais do banco.

4.Não há nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano suportado. O prejuízo decorre de golpe praticado por terceiro e da conduta imprudente do autor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não responde por danos decorrentes de golpe praticado por terceiro, quando ausente falha na prestação do serviço. 2. A imprudência do consumidor em seguir instruções não confirmadas em canais oficiais do banco rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO n. 5001979-29.2024.8.08.0047

RECORRENTE: JOAO RAIMUNDO DE SOUZA

RECORRIDOS: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA VIA PIX. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por consumidor contra instituição financeira, em razão de golpe praticado por terceiro mediante ligação telefônica, que resultou em transferências via pix.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada por danos decorrentes de transferências realizadas por consumidor induzido em erro por terceiro, mediante golpe telefônico.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Inexistência de prova de falha na segurança do sistema bancário. Transferências foram realizadas voluntariamente pelo consumidor, sem checagem de informações em canais oficiais do banco.

4.Não há nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano suportado. O prejuízo decorre de golpe praticado por terceiro e da conduta imprudente do autor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não responde por danos decorrentes de golpe praticado por terceiro, quando ausente falha na prestação do serviço. 2. A imprudência do consumidor em seguir instruções não confirmadas em canais oficiais do banco rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Reparação de Danos
ajuizada por
João Raimundo de Souza
em face de
Banestes SA - Banco do Estado do Espírito Santo
, na qual a parte autora sustenta, brevemente, que, no dia 08/09/2023, recebeu uma ligação na qual a pessoa identificou como sendo funcionário do banco requerido e informou uma suposta atividade suspeita em sua conta e para cancelamento seria necessário fazer alguns
pix
. Afirma que, durante a ligação foram confirmados todos os seus dados pessoais, o que lhe passou confiança no contato para seguir as orientações do suposto atendente. Sustenta que realizou duas transferências via
pix,
nos valores de R$4.300,00 e R$9.900,00 e, menos de duas horas depois, descobriu que foi vítima de um golpe. Informa que, imediatamente, fez contato com o SAC para comunicar a fraude e pedir o bloqueio do dinheiro, contudo, a atendente alegou que nada poderia ser feito, porque o valor já tinha sido transferido de forma voluntária. Com tais alegações, requer a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 11905531), o requerido suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ausência de ato ilícito, ante a culpa exclusiva da vítima, Requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Após regular instrução (ID 11905804), sobreveio sentença que
julgou improcedente
os pedidos iniciais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11905805), ocasião em que reiterou os termos da inicial quanto à falha na prestação dos serviços pelo requerido. Aduziu ser o caso de reformar a sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

A parte requerida apresentou contrarrazões recursais ao ID 11905808.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Cuidando-se de relação de consumo (arts. 2º e 3º do CDC), aplicam-se às regras protetivas do microssistema consumerista, inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), diante da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. Contudo, tais requisitos devem ser efetivamente demonstrados no caso concreto.

Segundo os autos, o autor/recorrente afirma ter recebido ligação de supostos representantes da instituição requerida, orientando-o a realizar transferências via
pix
para supostamente cancelar transações indevidas. Entretanto, a própria narrativa da parte autora revela ausência de cautela mínima ao seguir as instruções de terceiros, sem qualquer confirmação da veracidade das informações fornecidas ou mesmo do canal oficial de atendimento.

Não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança do banco. Diferente do que tenta fazer crer o autor (ID 11905805 - pág. 04), ele somente procurou o requerido após efetuar as transferências fraudulentas, ou seja, não houve uma cautela de checar as informações antes de autorizar o pix.

Ademais, causa estranheza — e afasta a boa-fé objetiva — que o autor tenha aceitado realizar duas transferências para pessoas físicas desconhecidas via pix para “cancelar” operações fraudulentas, prática absolutamente incompatível com a atuação regular de instituições financeiras, conforme a experiência comum (art. 5º, Lei 9.099/95). O autor nem sequer juntou prova da ligação ou de tentativa de contato com canais oficiais da instituição antes da adesão às orientações que resultaram no prejuízo.

Assim, não se verifica falha na prestação do serviço ou nexo de causalidade entre a conduta da instituição e o dano suportado. Os prejuízos decorrentes da fraude decorreram da atuação de terceiro e da conduta imprudente do próprio autor, afastando o dever de indenizar por parte da instituição financeira.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença objurgada por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que fica suspensa a exigibilidade, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência.
Após análise dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

O Recorrente foi vítima de um golpe praticado por terceiros, que se passaram por prepostos da instituição financeira recorrida, na modalidade conhecida como "golpe da falsa central telefônica". O consumidor recebeu
ligação de supostos representantes da instituição requerida, que o informaram uma suposta atividade suspeita em sua conta e que, para cancelamento, seria necessário fazer alguns
pix
, ocasião em que foram confirmados todos os seus dados pessoais, o que lhe passou confiança no contato para seguir as orientações do suposto atendente.

A fraude decorreu de falha no sistema de segurança da instituição financeira, permitindo que golpistas tivessem acesso a informações pessoais sigilosas dos clientes, como dados bancários, telefone e CPF. O vazamento de dados sensíveis por culpa da instituição financeira configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pelo consumidor.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
) para reconhecer a responsabilidade da Recorrida pelo prejuízo sofrido pelo Recorrente.

Dessa forma, ainda que a fraude tenha sido perpetrada por terceiros, conclui-se que o requerido poderia tê-la evitado caso tivessem agido com a devida diligência, configurando, assim, um defeito na prestação do serviço. Em outras palavras, se a atuação das instituições financeiras não for suficientemente eficaz para garantir a segurança das operações e impedir que seus clientes sejam vítimas de golpes, cabe a elas a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelos consumidores.

Com efeito, é evidente a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não adotou as precauções necessárias para garantir a segurança das operações bancárias.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o cancelamento da relação jurídica fraudulenta firmada entre a parte e a restituir o débito, no valor de R$ R$ 14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais), devidamente corrigido pela taxa SELIC, a partir da data do efetivo desembolso. Ainda, condeno o réu ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (SELIC com dedução do IPCA) e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa SELIC.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais ante o resultado do julgamento.

É como voto.